Tribunal: TJDFT
Processo: 0017839-04.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. PRECLUSÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. AJUSTE VERBAL. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. VERIFICAÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CORREÇÃO.
1. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida (CPC, art. 507), acerca da qual não houve oportuna impugnação, ainda que se trate de matérias de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão temporal, a vincular todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou pro judicato).
2. As questões preliminares atinentes à ilegitimidade passiva e impossibilidade jurídica do pedido foram decididas por ocasião do anterior julgamento do primitivo recurso interposto pela parte, não comportando pois um novo conhecimento.
3. Nos contratos bilaterais, mesmo quando não há cláusula resolutiva expressa, é de sua natureza a existência de cláusula resolutiva tácita. Caso uma das partes não cumpra as obrigações a que se comprometeu, a outra tem o direito de pedir a resolução da avença ou exigir-lhe o cumprimento.
4. A prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II), seja em razão de comezinha regra de direito das obrigações, segundo a qual cabe ao devedor provar o pagamento (REsp 1084745/MG).
5. Verificado o inadimplemento contratual do adquirente dos direitos possessórios incidentes sobre imóvel vendido pela apelada ao falecido companheiro da apelante, o qual deixou de pagar o preço ajustado, correta a decretação da resolução da avença, restituindo as partes ao status quo ante, com a consequente restituição da posse do bem à alienante.
6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte em que admitida, desprovida.